Tribunal: TJES
Processo: 5014920-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014920-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AQUILLES VALIATTI

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO SUB JUDICE. APROVAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
embora o magistrado tenha afirmado que apenas autorizou a realização do Teste de Avaliação Psicológica, é inegável que o agravante o realizou e foi aprovado em todas as etapas posteriores. Ademais, a realização das fases subsequentes é consequência lógica do pedido.
2.
Manutenção do agravante no certame, na condição “sub judice”.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014920-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AQUILLES VALIATTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS BRASIL ANDRADE DO NASCIMENTO - ES35594
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE LAZZARINI CAMPOS - ES25680-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência para garantir ao requerente, ora agravante, a participação na fase subsequente do concurso público 001/2022, qual seja Teste de Avaliação Psicológica, realizado pela banca examinadora IDCAP, para compor o quadro de Agente Socioeducativo do IASES.

Umas das alegações constantes da petição inicial era de que teria sido desclassificado na prova de corrida em teste de aptidão física de forma indevida, uma vez que a banca examinadora não teria observado as regras do edital.

Contra essa primeira decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento pelo IASES, o qual foi negado provimento pela Primeira Câmara Cível.

Ato contínuo, após aprovação do agravante no Teste de Avaliação Psicológica e nas fases subsequentes, bem como no curso de formação, seu nome foi incluído no resultado preliminar na condição “sub judice”.

No entanto, no dia 06/11/2023 a banca examinadora publicou o resultado final do certame, com a inclusão de todos os candidatos “sub judice”, porém excluiu o nome do agravante, igualmente aprovado na mesma condição.

Por tal razão, requereu ao juízo de primeiro grau a sua manutenção no certame, na condição “sub judice”, até a conclusão do processo. Todavia, o magistrado indeferiu o pleito argumentando que não houve pronunciamento judicial autorizando a participação nas demais fases do certame.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra essa segunda decisão. O agravante sustentou, em síntese,
que (i) a banca examinadora o manteve em todas as fases do certame, na condição “sub judice”, porém, ao final de todas as etapas, mesmo sendo aprovado e ocupando a 21ª posição, seu nome não constou do resultado final do concurso; e (ii) outros candidatos “sub judice” foram incluídos no resultado final.

Feitas tais considerações e analisando as razões recursais, entendo que o recurso deva ser provido.

Isso porque, sem maiores delongas, embora o magistrado tenha afirmado que apenas autorizou a realização do Teste de Avaliação Psicológica, é inegável que o agravante o realizou e foi aprovado em todas as etapas posteriores. Ademais, a realização das fases subsequentes é consequência lógica do pedido.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de ID 6958131, reformar a decisão agravada e determinar que os agravados mantenham o agravante no certame, na condição “sub judice”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.